Tribunal: TJMT
Processo: 1022728-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022728-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BENEDITO ROBERTO ANTUNES PAES - CPF: 241.824.941-72 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1022728-61.2025.8.11.0001.

Recorrentes:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
BENEDITO ROBERTO ANTUNES PAES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados ao pagamento do abono de permanência a servidor público estadual, no período compreendido entre a data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e a efetiva aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao abono de permanência depende de requerimento administrativo; e (ii) delimitar o termo inicial do benefício, considerando o momento de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária e a opção do servidor por permanecer em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e regulamentado, no Estado de Mato Grosso, pela Lei Complementar Estadual no 202/2004, constitui direito do servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, tendo natureza objetiva e vinculada.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 888 da repercussão geral (ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14/04/2016), reconhece que o pagamento do abono independe de requerimento administrativo, devendo ser concedido automaticamente a partir da data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria.

A Súmula no 25 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reafirma tal entendimento ao dispor que o abono é devido desde o momento em que comprovado o cumprimento dos requisitos legais, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo.

No caso concreto, comprovou-se que o servidor implementou os requisitos constitucionais em 07/04/2021, de modo que faz jus ao abono de permanência entre 14/09/2023 (data do retorno às atividades após a anulação da aposentadoria) e 31/07/2024 (data imediatamente anterior à aposentadoria definitiva).

Quanto à tributação, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.192.556/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/09/2010), segundo o qual incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de abono de permanência, por configurarem rendimento tributável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que implementados todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para a fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.

A exigência de prévio requerimento administrativo prevista em legislação estadual não prevalece sobre o entendimento constitucional fixado pelo STF no Tema 888 de repercussão geral.

O valor do abono de permanência está sujeito à incidência de imposto de renda, por possuir natureza remuneratória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 19; EC no 41/2003, art. 3o, § 1o; EC no 103/2019, art. 40, § 19; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 954408 RG (Tema 888), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14/04/2016; STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/09/2010; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 25; N.U 1001893-16.2025.8.11.0013, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 306354857), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados ao pagamento do abono de permanência à parte autora, desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária até a data da passagem para a inatividade.

O Juízo singular consignou, ainda, que valor deverá corresponder à respectiva contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal, com incidência de imposto de renda, abatimento de eventuais valores pagos administrativamente e atualização conforme os Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal (STF), Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Emenda Constitucional no 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nas razões recursais, os reclamados alegam que o recorrido não estava em atividade, não exerceu suas funções e não realizou contribuições previdenciárias como servidor ativo. Assim, sustentam que seria impossível e juridicamente indevido o pagamento de abono de permanência equivalente à contribuição inexistente.

Argumentam, ainda, que, embora o ato de aposentadoria tenha sido anulado, tal fato não cria a ficção de que o servidor permaneceu em exercício ou efetuou contribuições que não ocorreram, sendo o pagamento do benefício indevido, nessa hipótese, e configuraria enriquecimento sem causa em prejuízo do erário.

Destacam, por fim, que a Lei Complementar Estadual no 202/2004 condiciona o pagamento do abono à solicitação expressa do benefício e à opção do servidor pela permanência em atividade.

Em contrarrazões (ID 306354860), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão controvertida cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão do abono de permanência ao reclamante, bem como à delimitação do período em que faria jus ao benefício.

Nos termos do artigo 40, § 19, da CF/1988, o servidor que preencher os requisitos para aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional no 20/98, posteriormente substituída pela EC no 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da CF/1988,
verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

Atualmente, a matéria encontra-se assim regulada no texto constitucional:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019
)
.

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019
)

(grifei).

A Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, por sua vez,
por meio do art. 3o, confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
, vejamos:

Art. 3o. O
servidor civil
e militar
ativo
, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades
que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal
(grifei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o direito ao abono de permanência não se restringe aos servidores que se aposentam nos moldes do artigo 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da CF/1988, tampouco veda o benefício aos que se aposentam nos termos do § 4o do mesmo artigo. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1.
É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna).
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
(ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016) (grifei).

No caso concreto, verifica-se que o reclamante, servidor público estadual desde 21 de janeiro de 1987, exerceu o cargo de Papiloscopista na POLITEC/MT e foi aposentado em
07/04/2021
com base na EC no 92/2020, conforme Ato no 2.440/2021, publicado em 09/04/2021.

Posteriormente, sua aposentadoria foi anulada pelo Ato no 2.633/2023, de
14/09/2023
, em razão da declaração de inconstitucionalidade da referida emenda, determinando-se seu retorno à atividade. À época da primeira aposentadoria, o servidor contava com 34 anos, 2 meses e 7 dias de contribuição. Após a anulação, retornou às funções e permaneceu em atividade até
1o/08/2024
, quando se aposentou definitivamente (Ato no 1.251/2024).

Nesse intervalo, o reclamante também averbou o período de 901 dias (2 anos, 5 meses e 18 dias) de contribuição na iniciativa privada, conforme Portaria no 929/2023, totalizando 36 anos, 7 meses e 25 dias de tempo de contribuição.

Tal período seria suficiente para reduzir a idade mínima exigida (60 anos) para 58 anos, idade que o servidor já possuía em abril de 2021, data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, nos termos do art. 6o da EC no 41/2003, art. 3o da EC no 47/2005 e art. 20,
caput
, da EC no 103/2019.

Assim, restou comprovado que o servidor fazia jus ao abono de permanência desde
07/04/2021
, data em que implementou os requisitos para a aposentadoria, até sua efetiva passagem para a inatividade em
1o/08/2024
,
devendo ser descontado o período em que esteve aposentado (07/04/2021 a 13/09/2023).

Além disso, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 25,
relativa à matéria de Fazenda Pública, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente
, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo”

(grifei).

O requerimento administrativo
não
constitui condição indispensável para a concessão do abono de permanência, uma vez que tal benefício decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos constitucionais para a aposentadoria voluntária e da opção do servidor em permanecer em atividade. O abono possui natureza objetiva e vinculada, não dependendo de ato discricionário da Administração, mas apenas da constatação de que o servidor reuniu as condições legais e optou por continuar no exercício do cargo.

Nessa linha, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores tem reconhecido que o pagamento do abono de permanência deve ocorrer de ofício, a partir da data em que implementados os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de provocação do interessado.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de abono de permanência a servidor público estadual desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária até a data da efetiva aposentadoria, ocorrida em 20/10/2022, independentemente de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, conforme exigido pelo §3o do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004; e (ii) determinar o termo inicial para o pagamento do abono de permanência ao servidor que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência está previsto no § 19 do artigo 40 da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 202/2004, que confere expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor civil ou militar que preencha os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 888 da repercussão geral, firmou entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o início do direito ao abono, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos legais com a continuidade no serviço ativo, prevalecendo sobre disposições estaduais em sentido contrário.

5. No caso concreto, o servidor preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 15/09/2016, quando completou 30 anos de atividade e 20 anos de efetivo serviço, permanecendo em atividade até sua aposentadoria em 20/10/2022, fazendo jus ao abono de permanência durante este período, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo. 2. A exigência de requerimento administrativo prevista em lei estadual não pode prevalecer sobre o entendimento constitucional firmado pelo STF no Tema 888 de Repercussão Geral
".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 888 de Repercussão Geral; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1022058-23.2025.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023.

(N.U 1001893-16.2025.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (grifei).

Dessa forma, vê-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
não
merece reparos.

Por fim, salienta-se que sobre o
quantum
devido a título de abono permanência haverá a incidência de imposto de renda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
(REsp 1.192.556/PE, (rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 06/09/2010).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
limitando
a condenação ao pagamento do abono de permanência à parte autora no período efetivamente trabalhado, de
14/09/2023 a 31/07/2024,

respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Ressalte-se, também, que deve incidir imposto de renda sobre o rendimento recebido pela reclamante a título de abono permanência.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025